Tribunal: TJSP
Processo: 1006594-64.2023.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança de seguro prestamista c.c. quitação de quota de consórcio. Sentença de procedência. Recurso da corré administradora do consórcio. Seguro prestamista atrelado à adesão de consórcio. Seguro contratado em razão da adesão ao grupo de consórcio administrado pela apelante. Hipótese em que a consorciada contratou o seguro diretamente com a administradora de consórcio, a qual

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança de seguro prestamista c.c. quitação de quota de consórcio. Sentença de procedência. Recurso da corré administradora do consórcio. Seguro prestamista atrelado à adesão de consórcio. Seguro contratado em razão da adesão ao grupo de consórcio administrado pela apelante. Hipótese em que a consorciada contratou o seguro diretamente com a administradora de consórcio, a qual ficou responsável pela cobrança do prêmio. Legitimidade passiva da administradora do consórcio, ora apelante, reconhecida. Seguradora e administradora são integrantes do mesmo conglomerado financeiro formado entre as empresas integrantes do grupo "Porto Seguro". Óbito da segurada, durante a vigência dos contratos. Relação de consumo. Responsabilidade solidária das fornecedoras quanto aos danos suportados pelos sucessores da consorciada/segurada diante da recusa na liberação de carta de crédito para instruir ação de arrolamento de bens deixados por ela. Hipótese em que a administradora do consórcio deve emitir a carta de crédito, ainda que a seguradora não proceda à imediata quitação da respectiva cota de consórcio, podendo valer-se regressivamente em face desta última, em eventual fase de cumprimento de sentença, nos termos de tal decisão recorrida. Sentença mantida. Recurso desprovido.